Tribunal: TJES
Processo: 5012646-82.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012646-82.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG S/A e outros
RECORRIDO: SEBASTIAO REIS NUNES
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. JUNTADA DO CONTRATO ASSINADO. TERMOS DE AUTORIZAÇÃO DE SAQUE. SENTENÇA REFORMADA E JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RECURSO INOMINADO nº 5012646-82.2024.8.08.0012

RECORRENTE: BANCO BMG S/A

RECORRIDA: SEBASTIÃO REIS NUNES

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

A meu ver, restou devidamente comprovada a contratação, pelo autor, do cartão de crédito consignado.

Digo isso porque, o
recorrente, nos ID's
11637788, 11637789, 11637794, fez juntar o termo de adesão de cartão de crédito consignado e autorizações de saque devidamente assinados pelo recorrido, acompanhados de cópias dos documentos pessoais e do cartão bancário da parte.

Friso, nesse particular, que o reclamado, em momento algum nos autos, negou serem suas as assinaturas apostas nas avenças.

Além disso, no ID 11637790, observa-se que valores foram transferidos para a conta bancária do demandante.

Assim, verifico que a instituição recorrente logrou êxito em demonstrar a efetiva contratação do cartão de crédito consignado pelo recorrido.

E uma vez comprovada a contratação, a cobrança levada a efeito pelo réu mostra-se plenamente lícita, não havendo que se falar em declaração de inexistência do contrato.

Impõe-se, portanto, o acolhimento do pleito recursal.

Com o escopo de corroborar a conclusão acima, trago à colação recentes julgados oriundos dos nossos Tribunais de Justiça:

BANCÁRIOS. CONTRATO BANCÁRIO. Consignado e reserva de margem consignada. Sentença de Improcedência, reconhecendo-se o contrato como válido. Irresignação do Autor. Descabimento. Contrato digital/virtual válido. Validação por biometria facial, rastreamento sistémico, geolocalização e token encaminhado por sms. Danos morais não concedidos.
Elementos constantes dos autos que possibilitam se vislumbrar quanto à regularidade do negócio jurídico entabulado entre as partes. Observância ao princípio do pacta sunt servanda.
Litigância de má-fé de ofício. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.(TJSP; Apelação Cível 1002494-19.2023.8.26.0128; Relator (a): Marcia Tessitore; Órgão Julgador: Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma II (Direito Privado 2); Foro de Cardoso - Vara Única; Data do Julgamento: 19/11/2024; Data de Registro: 19/11/2024)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO.
COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE CONTRATUAL.
MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídica e débito decorrente de contrato de empréstimo consignado. O autor alegava inexistência de contratação válida e pleiteava a repetição de indébito em dobro, além de indenização por danos morais em razão de descontos indevidos em seu benefício previdenciário. A sentença condenou o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé e honorários advocatícios, com a exigibilidade suspensa por conta da gratuidade da justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve a regularidade e validade da contratação do empréstimo consignado; (ii) estabelecer se é devida a repetição do indébito em dobro; (iii) verificar a ocorrência de danos morais em virtude dos descontos no benefício previdenciário.III. RAZÕES DE DECIDIR3.
O contrato de empréstimo consignado apresentado pela instituição financeira ré é válido, conforme documentos juntados que incluem assinatura digital, "selfie" do autor
, geolocalização e identificação do aparelho utilizado, atendendo aos requisitos das Instruções Normativas INSS/PRESS nº 28/2008 e nº 100/2019, que permitem a contratação por meio eletrônico.4. Não se verifica dano moral, visto que os descontos realizados têm origem em contrato válido e reconhecido pelas partes. 5. A multa por litigância de má-fé aplicada ao autor, com base no art. 81 do CPC, deve ser mantida, pois restou demonstrado que o apelante alterou a verdade dos fatos ao afirmar inexistência de contratação e buscou enriquecimento ilícito por meio do processo. IV. DISPOSITIVO E TESE6. Recurso desp rovido.Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 80, II e III, 81, 373, II, 429, II, 487, I; CC, art. 104, art. 171, II; INSS/PRESS nº 28/2008; INSS/PRESS nº 100/2019. (TJMG Apelação Cível 1.0000.24.433498-3/001, Relator(a): Des.(a) Claret de Moraes , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/11/2024, publicação da súmula em 18/11/2024)

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
para reformar a sentença ora vergastada e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Sem custas. Sem honorários.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)